Tribunal: TJMT
Processo: 0001754-74.2018.8.11.0030
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001754-74.2018.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO DE ALMEIDA - CPF: 043.882.281-17 (APELADO), DANIEL NOVAES FORTES - CPF: 728.155.901-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ADEQUAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PREVISTO NA TABELA SUSEP – NECESSIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL - ERRO MATERIAL EXISTENTE – CARECIMENTO DE RETIFICAÇÃO - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

I - A aplicação da tabela da SUSEP é necessária em todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009.

II - Observado que há erro material na data gravada da ocorrência do sinistro é de se apontar a correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT, de n. 0001754-74.2018, proposta por GILBERTO DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e assim, condenou a seguradora ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) a título de indenização, devidamente atualizada com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro (19/01/2015).

Por consequência, condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que a apuração da condenação está em desacordo com a tabela de danos pessoais, inserta à Lei de n. 11.945/2009. anexa à Lei n. 6194/74, vigente à época dos fatos.

Aduz que o valor indenizável deve levar em consideração o grau da invalidez apurado na perícia, bem como o percentual previsto na mencionada tabela para o membro lesionado.

Fala em erro material no dispositivo da decisão, sobretudo acerca da data consignada para o sinistro 19/01/2015, ao invés de 22/06/2017, conforme consta do boletim de ocorrência.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para o apelado apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 225421174)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, a apelante alega que houve equívoco na decisão, por entender que ao apurar o valor da condenação, o magistrado singular deixou de aplicar o percentual da lesão aferido na perícia médica judicial, conforme o previsto na tabela inserta a Lei 11.945/2009, anexa à Lei n. 6194/74, vigente à época dos fatos.

Por ocasião da perícia médica judicial, o expert atestou que o periciando está acometido de invalidez parcial e permanente do quadril direito, graduada em 50%. (ID. 223651243-fls. 165 a 167)

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos relatados alhures.

Pois bem, é cediço que, para pleitear o recebimento da indenização do seguro obrigatório todo cidadão deve fazer prova da lesão sofrida, com sua respectiva graduação, bem como do nexo causal que deu origem ao direito.

In casu, ficou comprovada a invalidez e sua extensão em virtude de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, por meio dos documentos trazidos aos autos na inicial e do laudo médico fornecido pelo perito judicial.

Assim, constatada a invalidez, bem como a sua graduação e o nexo causal, deve o valor da indenização, ser aferido com base no que dispõe a referida tabela.

Vejamos como a doutrina trata do assunto:

“É importante deixar claro que o pagamento proporcional da indenização por invalidez no Seguro DPVAT é aplicável a todos os sinistros, anteriores e posteriores às alterações trazidas pela Lei no 11.945/2009, quando a tabela de quantificação de dano foi incorporada ao texto da lei. Isso ocorre, principalmente, porque "Não haveria sentido a letra da lei indicar a quantificação das lesões e percentuais da tabela para fins de DPVAT, além da expressão até 40 salários mínimos, se este seguro houvesse sempre que ser pago integralmente. Não houve no caso aplicação de lei posterior, mas apenas interpretação

da lei 6.194/74 nos moldes da jurisprudência desta Corte". (AgRg no Recurso Especial no 1.298.551/MS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a Turma, julgado em 01/03/2013). (PEREIRA FILHO, Luiz Tavares et al. DPVAT - Um seguro em evolução. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 419 e 420)”.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. 1. Esta Corte já consolidou o entendimento de que, em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade (Súmula no 474/STJ). 2. Inviável a revisão do julgado de origem quanto à extensão da lesão e o grau de invalidez (Súmula no 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)

Para invalidez parcial permanente a regra institui que o valor da indenização poderá alcançar até o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Com a aplicação da tabela deve verificar-se o membro atingido, bem como a proporcionalidade conforme perícia médica realizada.

Desse modo, para fins de indenização deve ser aplicada a tabela a seguir:

Tabela para cálculo do Seguro Obrigatório por Invalidez

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Percentual da Perda

Discriminação

Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou tornozelo. 25

Face ao exposto, segue cálculo do valor da indenização com a utilização da referida tabela:

* Teto para invalidez permanente parcial: R$ 13.500,00;

* Laudo médico: invalidez parcial e permanente do quadril direito 50%.

* Capital segurado correspondente ao órgão lesado: 25%;

* Indenização a ser paga na data do acidente: 13.500,00 x 50% x 25% = R$ 1.687,50.

Sendo assim, chego à conclusão de que o valor da indenização que faz jus o apelado é de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

A apelante segue afirmando que o sentenciante incorreu em erro material ao dispor na sentença data diversa da ocorrência do sinistro.

Com razão a seguradora apelante, pois, analisando criteriosamente os documentos colacionados aos autos, máxime o boletim de ocorrência e ficha de atendimento médico, verifica-se que o sinistro ocorreu em 22/06/2017 e não em 19/01/2015, como constou da sentença.

Desse modo, corrijo o erro material apontado para fazer constar na sentença a data de 22/06/2017 da ocorrência do acidente e, consequentemente, como termo inicial para incidência da correção monetária.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - DESNECESSIDADE - SÚMULA 257, STJ - VALOR GRAFADO DA CONDENAÇÃO – ERRO MATERIAL VERIFICADO – CORREÇÃO DETERMINADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT ) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ) Observado que há erro material no valor grafado da condenação é de se apontar a correção. (N.U 0023712-

11.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, reduzir o valor da indenização securitária para R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), bem como, corrigir o erro material apontado e, assim, estabelecer a data de 22/06/2017 como marco inicial para incidência da correção monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024